Tribunal: TJES
Processo: 5006169-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006169-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERALDO BARBOSA JUNIOR e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERALDO BARBOSA JUNIOR e VITOR SERAFIM GOULART,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito de Venda Nova do Imigrante/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi parcialmente deferido para dar acesso aos impetrantes, aos elementos de prova já produzidos nos autos de origem.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos (id. 13620234).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006169-45.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 25/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

ERALDO BARBOSA JUNIOR e VITOR SERAFIM GOULART,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito de Venda Nova do Imigrante/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi parcialmente deferido para dar acesso aos impetrantes, aos elementos de prova já produzidos nos autos de origem.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos (id. 13620234).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

A SRª ADVOGADA OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA:-

Boa tarde a todos.

Tentarei ser breve.

Vou aproveitar a fala do Desembargador Pedro, quando a gente fala que a gente não tem que ter pena, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar.

E hoje começo aqui trazendo uma indignação. Indignação no sentido, doutor Pedro, que a gente está vendo que infelizmente o judiciário está sendo utilizado como palco da mídia para policiais.

Esse caso aqui é um deles.

Trata-se de um Habeas Corpus, que inicialmente, protocolei para conseguir ter acesso a uma medida cautelar.

Precisou de 15 dias para que as defesas pudessem ter acesso a uma medida cautelar que originou uma prisão preventiva de sete pessoas, nos quais, seis são primárias. Algumas sem antecedentes criminais, inclusive os meus clientes, que são dois pacientes meus, são primários, um deles com menoridade penal e que ele foi denunciado no 180 e ele está preso há mais de 60 dias.

Inicialmente, foi-se para a mídia falar de 27 furtos de bomba do interior.

Durante cinco dias incansáveis, a mídia reiteradamente falou sobre o furto de 27 bombas e respondem a uma única ação penal com duas bombas.

O meu cliente, meu paciente, foi denunciado no 180, acumulado com um 288.

E quando da manifestação do Ministério Público, ele opta pela não propositura do ANPP porque ele teria a conduta habitual, reiterada ou profissional.

Como é possível uma pessoa primária, sem antecedentes, com minoridade penal, ter esse histórico tão criminoso?

Estamos aqui falando de uma pessoa que completou 20 anos dentro do sistema prisional há menos de 60 dias. Um processo que tramitou em segredo de justiça até que a liminar do Desembargador Pedro fosse concedida para que as defesas tivessem acesso ao processo. Para aí sim ter acesso de que matérias estaríamos tratando. E depois de incansáveis diligências, verificou-se que a denúncia trata-se de um 180, acumulado com 288.

E tem um detalhe que é importantíssimo.

O 180 se reporta a uma possível blitz da Polícia Federal, no qual foi verificada que uma das bombas estaria dentro do veículo.

A bomba não foi apreendida. A bomba foi apreendida com uma terceira pessoa, dois dias depois que não está respondendo a ação penal.

Como é possível?

A gente não tem qualquer pedido de quebra de sigilo bancário, de sigilo telefônico de um dos pacientes, mas temos uma pessoa presa há mais de 60 dias.

Quando essa defesa entra com Embargos de Declaração com relação a não manifestação do Ministério Público, infelizmente o douto Juiz corrobora informando que existe habitualidade delitiva, porque estamos tratando de criminosos quanto mais.

Argumento de prisão por garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para evitar que se ameacem vítimas ou destruam provas. Crimes que estão sendo imputados que hipoteticamente, porque não existe qualquer informação nem neste, nem em qualquer outro processo de fatos ocorridos em 2024 e 2025.

O último delito teria hipoteticamente ocorrido no dia 10 de março, no qual se pede pela representação 33 dias depois e o decreto prisional me sai com 40 dias.

Aonde que corre o risco de ameaça às vítimas?

Aonde que temos possibilidade de destruição de provas?

A gente não pode normatizar que a prisão é regra. Ela é exceção.

E acho que a cada dia os advogados que estão nesses púlpitos prezam por isso, para que possamos sempre não ter pena, mas fazer para que alguma coisa seja diferente.

E essa defesa está aqui para isso.

Essa defesa está aqui simplesmente para que façamos com que a lei seja cumprida e não estejamos em frente de fatores midiáticos que prejudicam e destroem a vida de pessoas.

No caso, os dois pacientes são primários, um dele com menoridade penal, família constituída, trabalho lícito, e eles estão presos há 60 dias.

A gente realmente não pode ter pena, a gente tem que fazer alguma coisa e é isso que clama a defesa.

Clama a defesa por revogação da prisão preventiva, fazendo utilização ou não de medida cautelar, porque nenhum deles responde qualquer outra ação penal, não fugiriam do distrito da culpa residem na Grande Vitória.

É isso que requer a defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Pois não, doutora.

Como sempre, procedo em caso de sustentação oral, peço retorno dos autos para eventual inserção na decisão de todos os argumentos produzidos a partir da tributa.

*

rpm
*

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERALDO BARBOSA JUNIOR e VITOR SERAFIM GOULART,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito de Venda Nova do Imigrante/ES.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como da presença de condições favoráveis do paciente.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

I - DO MODO DE OPERAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O FURTO DE BOMBAS E MOTORES ELÉTRICOS DE IRRIGAÇÃO

Em 20 de março de 2025, através do relatório de extração de dados de ID 65962286, verificou-se na Delegacia Especializada de Investigações Criminais, nesta cidade, que os denunciados DEIVITON DIAS PEREIRA, vulgo “2D”, ERALDO BARBOSA JÚNIOR, vulgo “ERALDIN”, JOZIEL DOS SANTOS ARAÚJO, vulgo “TIZIL” e “TZ”, KAUÃ ASSIS LEITE, VALTIN DE SOUZA e VITOR SERAFIM GOULART, associaram-se para o fim específico de cometer crimes de furtos de bombas e motores elétricos de irrigação no Estado do Espírito Santo, conforme Relatório de análise de dados telefônicos de ID 65962286, Relatórios de investigação de fls. 40/56, fls. 82/88 e fls. 90/92, todos do ID 68039290 e Relatório de Estação Rádio Base (EAR) às fls. 117/137 do ID 68039291.

A investigação deu início após inúmeros registros de furtos dessa natureza em várias regiões do Estado, especificamente em diversos pontos da zona rural desta cidade.

Em consulta ao sistema DEON da SESP/ES, ferramenta de registro de Boletim de Ocorrência, notou-se que, no período de 30/12/2024 a 12/03/2025, foram registrados no Estado 17 (dezessete) furtos consumados e mais 03 (três) tentativas, somando-se 24 (vinte e quatro) bombas de irrigação subtraídas, cujos valores variam entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada.

As investigações realizadas pela Delegacia de Venda Nova do Imigrante/ES, com apoio do CIAT Norte, DP de Fundão/ES, DP de João Neiva/ES e DEIC de Colatina/ES, possibilitou a identificação dos denunciados, bem como dos veículos utilizados nos crimes.

No dia 14 de março de 2025, na BR 262, Bicuíba, nesta cidade, foi realizada abordagem do denunciado Valtin de Souza, que conduzia um Fiesta de cor azul com a frente batida, placa CIN1175, possível veículo utilizado nos crimes de furtos, conforme Boletim Unificado n° 57481619 (fls. 17/21 de ID 68039290).

Na ocasião, o celular do denunciado foi apreendido, tendo ele informado a senha e autorizado a polícia a acessar os dados do aparelho, cuja linha é (27) 99983-6750, conforme interrogatório de fls. 23/24 de ID 68039290.

Em razão disso e, após autorização judicial proferida nos autos, o aparelho de Valtin foi alvo de extração de dados, a qual trouxe detalhes de como a associação criminosa funcionava, incluindo a divisão de tarefas, produtos furtados, valor angariado com sua venda, rateio dos lucros, veículos utilizados nos crimes e receptadores dos materiais subtraídos.

Os dados indicaram que os denunciados estavam associados entre si para praticar o crime de furto de bombas e motores elétricos de irrigação em toda a região do Estado.

As bombas e motores furtados tinham tamanhos, marcas e potências diferentes, e em quase todas as situações era necessário mais de uma pessoa para carregá-los e colocar na carroceria ou no porta-malas de um veículo, por serem objetos pesados.

Alguns integrantes do grupo circulavam por propriedades rurais a procura de bombas e motores para serem furtados e, após isso, retornavam e efetivavam o crime.

Vejamos um trecho de mensagem que revela os critérios de escolha de alvos dos furtos praticados:

Os furtos eram praticados utilizando o veículo Saveiro, cor cinza, placa QNB-5J92, de propriedade de Eraldo Barbosa, pai do denunciado Eraldo Barbosa Júnior e o veículo Fiorino branca, placa MRZ-4912, de propriedade de Valtin.

Veja os trechos de conversas abaixo indicando o uso do veículo Saveiro:

Ademais, o veículo Fiorino esteve presente em diversos furtos de bombas e motores praticados na zona rural desta cidade, conforme imagens de câmeras:

Valtim de Soza era líder operacional do grupo, um dos principais articuladores dos furtos de bombas e motores de irrigação.

O denunciado chegou a ser flagrado dirigindo um dos veículos utilizados em múltiplos furtos.

Além disso, possui histórico de passagens policiais por crimes semelhantes, incluindo furtos na região de Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá.

Eraldo Barbosa Júnior Filho atua como motorista do grupo e auxilia nos furtos. É quem utiliza a Saveiro de placas QNB-5J92 em nome de seu pai, para a prática dos crimes. Deiviton Dias Pereira, vulgo “2D”, auxilia na prática dos furtos, bem como na revenda do produto do crime e distribuição dos lucros. É o principal parceiro de Valtin.

Ele também acompanha Valtin na identificação e levantamento dos alvos dos furtos.

Nas conversas extraídas deixa claro que comete os crimes de posse de uma arma de fogo. Vejamos:

Em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontradas 02 (duas) bombas d’água em sua residência, conforme BU n° 57798740 (fls. 140/144 de ID 68039290).

Joziel Dos Santos Araujo, vulgo “TZ” ou “TIZIU”, também auxilia na prática dos furtos. É o parceiro mais antigo de Valtin, tendo sido preso juntamente com ele nas ações em Santa Leopoldina pelos mesmos crimes de furtos de bombas e motores de irrigação.

Kauã Assis Leite também é integrante da associação criminosa, cometendo os furtos e negociando a venda dos produtos dos crimes.

Vitor Serafim Goulart transportou produto que sabia ser de origem ilícita, eis que era o condutor da Saveiro cor cinza, placa QNB-5J92, durante abordagem pela PRF em 12/03/2025, quando foram encontradas 02 (duas) bombas de irrigação na carroceria, subtraídas no furto registrado no Boletim Unificado de n° 57447738, nesta cidade.

Na ocasião, o denunciado levou a bomba e o motor, juntamente com Valtin, para serem vendidos a Wagner.

Ele também acompanha Valtin na identificação e levantamento dos alvos dos furtos, sugerindo sua participação em crimes posteriores, conforme conversas abaixo:

Com a investigação foram identificados pelo menos 04 (quatro) receptadores dos produtos furtados, sendo Wagner Carlos Barros Petter, João Vitor Batista Delpuppo, Gildenadson Dias Dutra, vulgo “GIL” e Ernane Santana, vulgo “Nandin”.

Todos os crimes foram praticados em concurso de pessoas com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, embora não tenha sido juntado laudo pericial nos autos nesse sentido.

Levantamentos de imagens de monitoramento, registros do Cerco Inteligente do Estado, abordagens policiais, extração de dados telefônicos, geomonitoramento obtido pela Estação Rádio Base (ERB), além do histórico criminal dos denunciados, comprovam a atuação da associação. Consta nos autos informação de que a associação criminosa praticou os seguintes furtos nesta cidade:

• 23/01/2024 – São José de Alto Viçosa (Elmo Grecco) – furto de motor WEG 30 CV trifásico (BU n° 56997368);

• 15/03/2024 – Bela Aurora (BU n° 54000634);

• 18/04/2024 – Ismael Bergamim (BU n° 54316893) e Jessildo Caxixe (BU n° 54316952);

• 03/05/2024 e 12/05/2024 – Bambrila (BU n° 54454583 e 54525360);

• 09/05/2024 – Uliana (BU n° 54498968);

• 10/03/2025 – Fazenda Luiz Uliana, São José de Alto Viçosa – furto de motor 20 CV trifásico WEG, motor 15 CV monofásico WEG e bomba Thebe 6 estágios (BU n° 57447738).

Há inquérito policial em trâmite para cada furto cometido nesta cidade e nos demais municípios em que também cometeram crimes.

Os presentes autos apuram apenas a associação criminosa do grupo e os fatos praticados no Boletim Unificado de n° 57447738.

As compras dos produtos furtados (receptação) também serão apuradas em procedimentos próprios pela comarca competente.

II - DOS FURTOS PRATICADOS PELA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA BU nº 57447738: Furto de 01 motor de 20 CV Trifásico Weg, 01 motor de 15 CV monofásico Weg e 01 bomba Thebe

No dia 10 de março de 2025, por volta de 23h00min, na zona rural, Alto Caxixe, Fazenda Luiz Uliana, nesta cidade, os denunciados DEIVITON DIAS PEREIRA, vulgo “2D”, ERALDO BARBOSA JÚNIOR, vulgo “ERALDIN”, JOZIEL DOS SANTOS ARAÚJO, vulgo “TIZIL” e “TZ”, KAUÃ ASSIS LEITE e VALTIN DE SOUZA subtraíram para si si coisa móvel alheia, qual seja, 01 (um) motor de 20 CV Trifásico Weg, 01 (um) motor de 15 (quinze) CV monofásico Weg e 01 (uma) bomba Thebe, de propriedade de Adenilson Francisco Uliana, conhecido como “Xinxa Uliana”, conforme Boletim Unificado n° 57447738 de fls. 03/09, Boletim Unificado n° 57534887 de fls. 64/68, Relatório de investigação de fls. 82/88 e 90/92, Auto de Apreensão de fls. 100, todos do ID 68039290 e Relatório de Estação Rádio Base (ERB) de fls. 117/134 de ID 68039291. A vítima teve um prejuízo em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

As bombas eram parafusadas no local, portanto foram utilizadas ferramentas para sua retirada.

Além disso, a cinta que liga o motor e outra bomba do local foi cortada.

Na ocasião, foi utilizado o veículo Saveiro, cor cinza, placa QNB-5J92, de propriedade de Eraldo Barbosa, mas utilizado por seu filho Eraldo Barbosa Júnior.

Na data dos fatos foi registrado ERB de Valtin chegando nesta cidade, por volta de 20h56min, conforme Relatório de Estação Rádio Base (ERB) de fls. 117/134 (ID 68039291).

Por volta de 02h23min foi registrado o acusado deixando a cidade, momento em que estava se deslocando para Brejetuba/ES, local de sua residência:

Em trecho de conversa entre Valtin (linha 27 99983-6750) e Eraldo (linha 27 98839-2947), no dia 10/03/2025, é possível constatar quem estava presente no referido furto. Vejamos:

Logo, estavam presentes na ocasião do furto na Fazenda Uliana, Valtin, Eraldo, Kauã, Joziel e Deiviton.

Eraldo chega a enviar foto do objeto furtado, a qual mostra o apelido da vítima, “Xinxa”, escrito no objeto.

No dia 12 de março de 2025, por volta de 10h55min, verificou-se que o denunciado VITOR SERAFIM GOULART transportou, em proveito próprio ou alheio, bomba e motor de irrigação furtados que sabia ser produto de crime, conforme Relatório de análise de dados telefônicos de ID 65962286 e Relatório de investigação de fls. 82/88 de ID 68039290.

Na ocasião, o denunciado foi abordado pela PRF em Viana/ES, quando conduzia o veículo Saveiro, na companhia de João Paulo de Souza Cristo, que estava no carona.

Na abordagem foi encontrado 01 (um) motor e 01 (uma) bomba d’água subtraídos na propriedade da vítima “Xinxa Uliana”, mas não houve a identificação do material no momento e os ocupantes foram liberados. Veja:

No mesmo dia, João Paulo e Vitor seguiram até o posto de combustíveis da Fazenda do Estado com o referido material, onde encontraram com Valtim de Souza, que estava no veículo Fiesta azul, placa CNI-1175.

Após isso, os três foram para a cidade de Afonso Claudio/ES, todos na Saveiro, e voltaram com vários caixotes de madeira e sem o motor e a bomba.

Ao ser diligenciadas imagens de videomonitoramento daquela cidade, foi constatado que o material ilícito foi vendido para Wagner Carlos Barros Petter por R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e posteriormente, vendido por ele para João Vitor Batista Delpuppo, por R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme Boletim Unificado n° 57534887 (fls. 64/68 do ID 68039290).

Considerando que João Paulo De Souza Cristo estava preso na data de 10/03/2025, este não participou do furto em questão.

Ainda, não há evidências, até o momento, que indique ser integrante da associação criminosa, ou saber que os objetos que transportava no veículo Saveiro era produto de crime.

Do mesmo modo, não há informação que indique a participação de Vitor nesse furto específico, apesar de atuar no transporte dos objetos subtraídos e fazer parte da associação criminosa.

01 (um) motor de 15 (quinze) CV monofásico Weg e 01 (uma) bomba Thebe foram restituídos, conforme auto de entrega de fls. 102 de ID 68039290.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO denuncia DEIVITON DIAS PEREIRA, vulgo “2D”, ERALDO BARBOSA JÚNIOR, vulgo “ERALDIN”, JOZIEL DOS SANTOS ARAÚJO, vulgo “TIZIL” e “TZ”, KAUÃ ASSIS LEITE e VALTIN DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 288 , parágrafo único c/c artigo 155, § 1° e §4°, inciso I e IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro, e VITOR SERAFIM GOULART como incurso nas sanções do artigo 288, parágrafo único c/c artigo 180 caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro e, recebida a presente, requer sejam tomadas as seguintes providências:

[...]

Não vejo como acolher a pretensão do impetrante.

Assim, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria dos fatos em apuração.

Após detida análise dos autos, entendo que a segregação cautelar dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo, portanto, reparos.

A decisão que decretou a custódia preventiva, está alicerçada na gravidade concreta das condutas atribuídas aos pacientes, as quais se inserem em contexto de atuação em associação criminosa de estrutura organizada e ampla, circunstância que evidencia a periculosidade acentuada dos agentes envolvidos e justifica, de forma legítima, a adoção da medida extrema.

Cumpre destacar, ainda, que a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelas circunstâncias, em que supostamente foram perpetrados, respalda a necessidade da prisão preventiva como meio idôneo à garantia da ordem pública, da instrução criminal e à prevenção da reiteração delitiva.

De igual modo, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto, tendo em vista a complexidade da investigação, a natureza dos crimes em apuração e o modus operandi da suposta organização criminosa.

Dessa forma, diante da presença dos requisitos legais e da inadequação de medidas menos gravosas, revela-se legítima e necessária a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, como forma de resguardar a ordem pública, garantir a regularidade da instrução criminal e evitar a prática de novos delitos.

Salienta-se por fim, que a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não possuem força para revogar a segregação cautelar.

Como já ressaltado pela jurisprudência atual,
“
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.”.
(AgRg no RHC 142.216/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA :-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

*

* *

MPF/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006169-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERALDO BARBOSA JUNIOR, VITOR SERAFIM GOULART

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569

VOTO

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERALDO BARBOSA JUNIOR e VITOR SERAFIM GOULART,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito de Venda Nova do Imigrante/ES.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como da presença de condições favoráveis do paciente.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

I
- DO MODO DE OPERAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O FURTO DE BOMBAS E MOTORES ELÉTRICOS DE IRRIGAÇÃO

Em 20 de março de 2025, através do relatório de extração de dados de ID 65962286, verificou-se na Delegacia Especializada de Investigações Criminais, nesta cidade, que os denunciados DEIVITON DIAS PEREIRA, vulgo “2D”, ERALDO BARBOSA JÚNIOR, vulgo “ERALDIN”, JOZIEL DOS SANTOS ARAÚJO, vulgo “TIZIL” e “TZ”, KAUÃ ASSIS LEITE, VALTIN DE SOUZA e VITOR SERAFIM GOULART, associaram-se para o fim específico de cometer crimes de furtos de bombas e motores elétricos de irrigação no Estado do Espírito Santo, conforme Relatório de análise de dados telefônicos de ID 65962286, Relatórios de investigação de fls. 40/56, fls. 82/88 e fls. 90/92, todos do ID 68039290 e Relatório de Estação Rádio Base (EAR) às fls. 117/137 do ID 68039291.

A investigação deu início após inúmeros registros de furtos dessa natureza em várias regiões do Estado, especificamente em diversos pontos da zona rural desta cidade.

Em consulta ao sistema DEON da SESP/ES, ferramenta de registro de Boletim de Ocorrência, notou-se que, no período de 30/12/2024 a 12/03/2025, foram registrados no Estado 17 (dezessete) furtos consumados e mais 03 (três) tentativas, somando-se 24 (vinte e quatro) bombas de irrigação subtraídas, cujos valores variam entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada.

As investigações realizadas pela Delegacia de Venda Nova do Imigrante/ES, com apoio do CIAT Norte, DP de Fundão/ES, DP de João Neiva/ES e DEIC de Colatina/ES, possibilitou a identificação dos denunciados, bem como dos veículos utilizados nos crimes.

No dia 14 de março de 2025, na BR 262, Bicuíba, nesta cidade, foi realizada abordagem do denunciado Valtin de Souza, que conduzia um Fiesta de cor azul com a frente batida, placa CIN1175, possível veículo utilizado nos crimes de furtos, conforme Boletim Unificado n° 57481619 (fls. 17/21 de ID 68039290).

Na ocasião, o celular do denunciado foi apreendido, tendo ele informado a senha e autorizado a polícia a acessar os dados do aparelho, cuja linha é (27) 99983-6750, conforme interrogatório de fls. 23/24 de ID 68039290.

Em razão disso e, após autorização judicial proferida nos autos, o aparelho de Valtin foi alvo de extração de dados, a qual trouxe detalhes de como a associação criminosa funcionava, incluindo a divisão de tarefas, produtos furtados, valor angariado com sua venda, rateio dos lucros, veículos utilizados nos crimes e receptadores dos materiais subtraídos.

Os dados indicaram que os denunciados estavam associados entre si para praticar o crime de furto de bombas e motores elétricos de irrigação em toda a região do Estado.

As bombas e motores furtados tinham tamanhos, marcas e potências diferentes, e em quase todas as situações era necessário mais de uma pessoa para carregá-los e colocar na carroceria ou no porta-malas de um veículo, por serem objetos pesados.

Alguns integrantes do grupo circulavam por propriedades rurais a procura de bombas e motores para serem furtados e, após isso, retornavam e efetivavam o crime.

Vejamos um trecho de mensagem que revela os critérios de escolha de alvos dos furtos praticados:

Os furtos eram praticados utilizando o veículo Saveiro, cor cinza, placa QNB-5J92, de propriedade de Eraldo Barbosa, pai do denunciado Eraldo Barbosa Júnior e o veículo Fiorino branca, placa MRZ-4912, de propriedade de Valtin.

Veja os trechos de conversas abaixo indicando o uso do veículo Saveiro:

Ademais, o veículo Fiorino esteve presente em diversos furtos de bombas e motores praticados na zona rural desta cidade, conforme imagens de câmeras:

Valtim de Soza era líder operacional do grupo, um dos principais articuladores dos furtos de bombas e motores de irrigação.

O denunciado chegou a ser flagrado dirigindo um dos veículos utilizados em múltiplos furtos.

Além disso, possui histórico de passagens policiais por crimes semelhantes, incluindo furtos na região de Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá.

Eraldo Barbosa Júnior Filho atua como motorista do grupo e auxilia nos furtos. É quem utiliza a Saveiro de placas QNB-5J92 em nome de seu pai, para a prática dos crimes. Deiviton Dias Pereira, vulgo “2D”, auxilia na prática dos furtos, bem como na revenda do produto do crime e distribuição dos lucros. É o principal parceiro de Valtin.

Ele também acompanha Valtin na identificação e levantamento dos alvos dos furtos.

Nas conversas extraídas deixa claro que comete os crimes de posse de uma arma de fogo. Vejamos:

Em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontradas 02 (duas) bombas d’água em sua residência, conforme BU n° 57798740 (fls. 140/144 de ID 68039290).

Joziel Dos Santos Araujo, vulgo “TZ” ou “TIZIU”, também auxilia na prática dos furtos. É o parceiro mais antigo de Valtin, tendo sido preso juntamente com ele nas ações em Santa Leopoldina pelos mesmos crimes de furtos de bombas e motores de irrigação.

Kauã Assis Leite também é integrante da associação criminosa, cometendo os furtos e negociando a venda dos produtos dos crimes.

Vitor Serafim Goulart transportou produto que sabia ser de origem ilícita, eis que era o condutor da Saveiro cor cinza, placa QNB-5J92, durante abordagem pela PRF em 12/03/2025, quando foram encontradas 02 (duas) bombas de irrigação na carroceria, subtraídas no furto registrado no Boletim Unificado de n° 57447738, nesta cidade.

Na ocasião, o denunciado levou a bomba e o motor, juntamente com Valtin, para serem vendidos a Wagner.

Ele também acompanha Valtin na identificação e levantamento dos alvos dos furtos, sugerindo sua participação em crimes posteriores, conforme conversas abaixo:

Com a investigação foram identificados pelo menos 04 (quatro) receptadores dos produtos furtados, sendo Wagner Carlos Barros Petter, João Vitor Batista Delpuppo, Gildenadson Dias Dutra, vulgo “GIL” e Ernane Santana, vulgo “Nandin”.

Todos os crimes foram praticados em concurso de pessoas com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, embora não tenha sido juntado laudo pericial nos autos nesse sentido.

Levantamentos de imagens de monitoramento, registros do Cerco Inteligente do Estado, abordagens policiais, extração de dados telefônicos, geomonitoramento obtido pela Estação Rádio Base (ERB), além do histórico criminal dos denunciados, comprovam a atuação da associação. Consta nos autos informação de que a associação criminosa praticou os seguintes furtos nesta cidade:

• 23/01/2024 – São José de Alto Viçosa (Elmo Grecco) – furto de motor WEG 30 CV trifásico (BU n° 56997368);

• 15/03/2024 – Bela Aurora (BU n° 54000634);

• 18/04/2024 – Ismael Bergamim (BU n° 54316893) e Jessildo Caxixe (BU n° 54316952);

• 03/05/2024 e 12/05/2024 – Bambrila (BU n° 54454583 e 54525360);

• 09/05/2024 – Uliana (BU n° 54498968);

• 10/03/2025 – Fazenda Luiz Uliana, São José de Alto Viçosa – furto de motor 20 CV trifásico WEG, motor 15 CV monofásico WEG e bomba Thebe 6 estágios (BU n° 57447738).

Há inquérito policial em trâmite para cada furto cometido nesta cidade e nos demais municípios em que também cometeram crimes.

Os presentes autos apuram apenas a associação criminosa do grupo e os fatos praticados no Boletim Unificado de n° 57447738.

As compras dos produtos furtados (receptação) também serão apuradas em procedimentos próprios pela comarca competente.

II - DOS FURTOS PRATICADOS PELA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA BU nº 57447738: Furto de 01 motor de 20 CV Trifásico Weg, 01 motor de 15 CV monofásico Weg e 01 bomba Thebe

No dia 10 de março de 2025, por volta de 23h00min, na zona rural, Alto Caxixe, Fazenda Luiz Uliana, nesta cidade, os denunciados DEIVITON DIAS PEREIRA, vulgo “2D”, ERALDO BARBOSA JÚNIOR, vulgo “ERALDIN”, JOZIEL DOS SANTOS ARAÚJO, vulgo “TIZIL” e “TZ”, KAUÃ ASSIS LEITE e VALTIN DE SOUZA subtraíram para si si coisa móvel alheia, qual seja, 01 (um) motor de 20 CV Trifásico Weg, 01 (um) motor de 15 (quinze) CV monofásico Weg e 01 (uma) bomba Thebe, de propriedade de Adenilson Francisco Uliana, conhecido como “Xinxa Uliana”, conforme Boletim Unificado n° 57447738 de fls. 03/09, Boletim Unificado n° 57534887 de fls. 64/68, Relatório de investigação de fls. 82/88 e 90/92, Auto de Apreensão de fls. 100, todos do ID 68039290 e Relatório de Estação Rádio Base (ERB) de fls. 117/134 de ID 68039291. A vítima teve um prejuízo em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

As bombas eram parafusadas no local, portanto foram utilizadas ferramentas para sua retirada.

Além disso, a cinta que liga o motor e outra bomba do local foi cortada.

Na ocasião, foi utilizado o veículo Saveiro, cor cinza, placa QNB-5J92, de propriedade de Eraldo Barbosa, mas utilizado por seu filho Eraldo Barbosa Júnior.

Na data dos fatos foi registrado ERB de Valtin chegando nesta cidade, por volta de 20h56min, conforme Relatório de Estação Rádio Base (ERB) de fls. 117/134 (ID 68039291).

Por volta de 02h23min foi registrado o acusado deixando a cidade, momento em que estava se deslocando para Brejetuba/ES, local de sua residência:

Em trecho de conversa entre Valtin (linha 27 99983-6750) e Eraldo (linha 27 98839-2947), no dia 10/03/2025, é possível constatar quem estava presente no referido furto. Vejamos:

Logo, estavam presentes na ocasião do furto na Fazenda Uliana, Valtin, Eraldo, Kauã, Joziel e Deiviton.

Eraldo chega a enviar foto do objeto furtado, a qual mostra o apelido da vítima, “Xinxa”, escrito no objeto.

No dia 12 de março de 2025, por volta de 10h55min, verificou-se que o denunciado VITOR SERAFIM GOULART transportou, em proveito próprio ou alheio, bomba e motor de irrigação furtados que sabia ser produto de crime, conforme Relatório de análise de dados telefônicos de ID 65962286 e Relatório de investigação de fls. 82/88 de ID 68039290.

Na ocasião, o denunciado foi abordado pela PRF em Viana/ES, quando conduzia o veículo Saveiro, na companhia de João Paulo de Souza Cristo, que estava no carona.

Na abordagem foi encontrado 01 (um) motor e 01 (uma) bomba d’água subtraídos na propriedade da vítima “Xinxa Uliana”, mas não houve a identificação do material no momento e os ocupantes foram liberados. Veja:

No mesmo dia, João Paulo e Vitor seguiram até o posto de combustíveis da Fazenda do Estado com o referido material, onde encontraram com Valtim de Souza, que estava no veículo Fiesta azul, placa CNI-1175.

Após isso, os três foram para a cidade de Afonso Claudio/ES, todos na Saveiro, e voltaram com vários caixotes de madeira e sem o motor e a bomba.

Ao ser diligenciadas imagens de videomonitoramento daquela cidade, foi constatado que o material ilícito foi vendido para Wagner Carlos Barros Petter por R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e posteriormente, vendido por ele para João Vitor Batista Delpuppo, por R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme Boletim Unificado n° 57534887 (fls. 64/68 do ID 68039290).

Considerando que João Paulo De Souza Cristo estava preso na data de 10/03/2025, este não participou do furto em questão.

Ainda, não há evidências, até o momento, que indique ser integrante da associação criminosa, ou saber que os objetos que transportava no veículo Saveiro era produto de crime.

Do mesmo modo, não há informação que indique a participação de Vitor nesse furto específico, apesar de atuar no transporte dos objetos subtraídos e fazer parte da associação criminosa.

01 (um) motor de 15 (quinze) CV monofásico Weg e 01 (uma) bomba Thebe foram restituídos, conforme auto de entrega de fls. 102 de ID 68039290.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO denuncia DEIVITON DIAS PEREIRA, vulgo “2D”, ERALDO BARBOSA JÚNIOR, vulgo “ERALDIN”, JOZIEL DOS SANTOS ARAÚJO, vulgo “TIZIL” e “TZ”, KAUÃ ASSIS LEITE e VALTIN DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 288 , parágrafo único c/c artigo 155, § 1° e §4°, inciso I e IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro, e VITOR SERAFIM GOULART como incurso nas sanções do artigo 288, parágrafo único c/c artigo 180 caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro e, recebida a presente, requer sejam tomadas as seguintes providências:

[...]

Não vejo como acolher a pretensão do impetrante.

Assim, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria dos fatos em apuração.

Após detida análise dos autos, entendo que a segregação cautelar dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo, portanto, reparos.

A decisão que decretou a custódia preventiva, está alicerçada na gravidade concreta das condutas atribuídas aos pacientes, as quais se inserem em contexto de atuação em associação criminosa de estrutura organizada e ampla, circunstância que evidencia a periculosidade acentuada dos agentes envolvidos e justifica, de forma legítima, a adoção da medida extrema.

Cumpre destacar, ainda, que a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelas circunstâncias, em que supostamente foram perpetrados, respalda a necessidade da prisão preventiva como meio idôneo à garantia da ordem pública, da instrução criminal e à prevenção da reiteração delitiva.

De igual modo, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto, tendo em vista a complexidade da investigação, a natureza dos crimes em apuração e o modus operandi da suposta organização criminosa.

Dessa forma, diante da presença dos requisitos legais e da inadequação de medidas menos gravosas, revela-se legítima e necessária a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, como forma de resguardar a ordem pública, garantir a regularidade da instrução criminal e evitar a prática de novos delitos.

Salienta-se por fim, que a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não possuem força para revogar a segregação cautelar.

Como já ressaltado pela jurisprudência atual,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.”.

(AgRg no RHC 142.216/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)